Tribunal: TCU
Processo: 022.796/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
SUMÁRIO: PESSOAL. REFORMA. CÁLCULO DOS PROVENTOS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de reforma militar, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar legais as presentes concessões e determinar o registro dos atos de interesse dos srs. Carlos Pereira das Chagas, Djalma Alencar Nascimento, Francisco Ferreira Machado, José Ricardo Barbosa Santos, Luiz Fernando Romão de Freitas, Mário Aurélio Alves dos Santos, Orlando Ferreira de Souza, Sérgio José de Souza Maia, Sheila Janete Graciano Carlos e Wildinei dos Santos Oliveira; 9.2. arquivar o presente processo.